Tribunal: TJPA
Processo: 0800018-76.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800018-76.2020.8.14.0048

APELANTE: MANOEL SOARES PINHEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APELAÇÃO INTERPOSTA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA. ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU À APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS DEVOLVIDAS PELO CONSUMIDOR, MAJORANDO OS DANOS MORAIS E MANTENDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COMPENSAÇÃO DE VALORES E TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. QUESTÕES ESTRANHAS AO CAPÍTULO IMPUGNADO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO À AMPLIAÇÃO DO OBJETO RECURSAL.
ART. 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias estranhas aos limites objetivos do recurso anteriormente interposto.

II – No caso, a apelação foi manejada unicamente pela parte autora, com objeto restrito à majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual o acórdão embargado se limitou à apreciação dessas matérias, nos termos do art. 1.013 do
Código de Processo Civil
.

III – As teses suscitadas pela instituição financeira em sede de embargos de declaração, relativas à modulação da restituição em dobro, à compensação dos valores recebidos pela parte autora e ao termo inicial dos juros moratórios, não foram objeto de recurso oportuno nem guardam pertinência com o capítulo da sentença impugnado em apelação.

IV – Inexiste omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar questão que não lhe foi devolvida pelo recurso cabível
e que não comportam matéria cognoscível de ofício,
sendo vedada a ampliação do objeto recursal em prejuízo exclusivo da parte apelante, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus.

V – Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do C
ódigo de Processo Civil
, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800018-76.2020.8.14.0048

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A

EMBARGADO: MANOEL SOARES PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S/A contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MANOEL SOARES PINHEIRO, para majorar o valor da indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Eis a ementa do acórdão:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL. APLICÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I – Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidor, visando à majoração dos danos morais fixados em sentença, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, bem como dos honorários sucumbenciais. II – A controvérsia recai sobre a suficiência do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como sobre a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação. III – Diante dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e considerando
precedentes
em casos análogos, mostra-se adequada a majoração dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). IV – Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da condenação revela-se adequado e em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo razão para alteração. V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nos presentes embargos de declaração, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado acerca: (i) da necessidade de modulação da restituição em dobro à luz do Tema 929 do STJ; (
ii
) da possibilidade de compensação dos valores recebidos pela parte autora, nos termos do art. 884 do Código Civil; e (
iii
) da fixação do termo inicial dos juros moratórios conforme o art. 405 do Código Civil.
Requer, assim, o saneamento dos alegados vícios, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

F
oram apresentadas contrarrazões
, as quais sustentaram inexistir vícios no acórdão embargado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800018-76.2020.8.14.0048

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A

EMBARGADO: MANOEL SOARES PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, não assiste razão ao embargante.

Conforme se extrai dos autos, o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela parte autora, ora embargada, tendo por objeto restrito a majoração do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse contexto, o acórdão embargado limitou-se a apreciar as matérias devolvidas à instância revisora, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, majorando o valor da indenização por danos morais e mantendo os honorários advocatícios nos moldes fixados na sentença.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Nesse contexto, percebe-se que as questões levantadas no presente embargos de declaração não contornam
o capítulo
da sentença
impugnado em apelação.

Logo, percebe-se que as questões ora suscitadas pelo embargante — relativas à restituição em dobro, à compensação de valores e ao termo inicial dos juros moratórios — não foram objeto recurso
oportuno
pela instituição financeira, ora embargante, nem constituíram matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal.

Desse modo, eventual análise dessas teses implicaria indevida ampliação do objeto recursal, além de potencial violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, uma vez que poderia resultar em reforma do julgado em prejuízo exclusivo da parte apelante.

Nesse sentido, não há falar em omissão, porquanto o órgão julgador n
ão pode se manifestar de ofício
sobre questões que não lhe foram devolvidas por meio do recurso cabível
.

Em circunstâncias análogas, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça consignou similarmente. Vejamos:

DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NULIDADE DO CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
O princípio do non reformatio in pejus impede a revisão do julgado em desfavor do recorrente quando este é único apelante. [...]
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802591-77.2021.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/
2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE PROVIDA. REFORMATIO IN PEJUS E JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CASSAÇÃO DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. RECURSO PROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno provido para reformar a monocrática, afastando a determinação de limitação do valor do depósito em juízo. Tese de julgamento: "1. O Tribunal, ao julgar um recurso, está adstrito aos limites do pedido recursal, sendo vedado conceder algo que não foi pleiteado pelas partes, sob pena de proferir decisão extra petita e reformatio in pejus." [...] (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807378-07.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/04/
2025).

EMENTA: Agravo interno. Decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Insubsistência. Lucros cessantes. Manutenção da base de cálculo em 0,5% sobre o valor do contrato. Vedação à reformatio in pejus. Dano moral. Atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel. Indenização mantida. Recurso desprovido. [...]. DISPOSITIVO E TESE
[...] Tese
firmada: É legítima a decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada, desde que passível de revisão pelo colegiado; o atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel enseja indenização por danos morais; a reformatio in pejus impede a aplicação de critério mais benéfico à parte agravante quando não há recurso da parte contrária. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815867-13.2017.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/09/
2025).

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026